Tribunal: CARF
Processo: 13748.000656/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000656/2009-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RICARDO CURY Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que deu
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/79) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 66/73), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000656/2009-87
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000656/2009-87

A Notificação de Lançamento de fls. 06/10, exige do contribuinte,
já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em
03/2009, no valor de R$ 10.820,29 (dez mil, oitocentos e vinte reais e vinte e nove
centavos). O lançamento originou-se da dedução indevida de despesas médicas e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Na impugnação oferecida, às fls. 01/03, o autuado alegou, em
síntese, que:
 Os recibos glosados atendem a legislação tributária e
foram supridos os requisitos constatados pela Autoridade
Preparadora;
 O imposto de renda foi declarado em conformidade com o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção, fls. 12:
 Requer o cancelamento do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como
dedutível da renda tributável anual, ele deve ser especificado e
comprovado por meio de documentos hábeis e idôneos, na forma
prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE PAGADORA.
O imposto de renda retido na fonte glosado pelo lançamento deve
ser restabelecido, quando o contribuinte comprova a retenção.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo as despesas médicas e mantendo a glosa sobre a compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, por entender que somente o comprovante de rendimentos não é
suficiente para comprovar o valor retido.
Inconformado, com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando o que segue:
(...)
Na esteira do que dispõe a decisão de primeira instância, o
Recorrente, provando a retenção de valores a título de imposto de renda, não
deve ser considerado responsável pelo seu recolhimento.
Vale esclarecer que, o Recorrente, como evidenciam os
documentos anexos, já sofreu o ônus financeiro, por via do desconto do imposto
nos rendimentos creditados, neste caso, a responsabilidade é única e exclusiva da
Fonte Pagadora, que reteve, mas, como tudo indica, não recolheu aos cofres
públicos o imposto devido.
Deste modo, caso se constate que não houve recolhimento por
parte da Pessoa Jurídica, está a mesma sujeita a cobrança levada a efeito pela
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000656/2009-87

Fazenda Nacional com vistas ao pagamento do montante do imposto retido e não
recolhido.

Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 05/09/2011 (e-fl. 76); Recurso Voluntário
protocolado em 30/09/2011 (e-fl. 77), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls. 80).
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio,
juntando documentos.
A r. decisão primeira houve por bem manter a acusação do imposto não retido na
fonte pelo seguinte argumento: “Tendo em vista que o impugnante não comprova a retenção do
imposto esta passa a ser o responsável pelo tributo após a entrega da Declaração de Ajuste
Anual, segundo a pergunta 297, do IRPF-Perguntas e Respostas- 2.006, no qual o do exercício
tinha o mesmo teor”.
Muito embora o recorrente tenha juntado os recibos de pagamento referentes aos
aluguéis, onde restou provado que a empresa descontou o imposto, não fazendo o repasse aos
cofres públicos, eu os recebo tendo em vista o princípio da verdade material. Ademais o PAF
tem como escopo o aperfeiçoamento do lançamento.
Assim nesta quadra de entendimento a razão esta com o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao cancelamento da Compensação
Indevida de IRRF em litígio.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação de IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000656/2009-87

Conforme trecho do acórdão recorrido abaixo reproduzido, o Colegiado a quo
manteve a infração em exame por entender que o documento juntado à Impugnação,
desacompanhado de outros elementos de prova, não era hábil para demonstrar a retenção do
imposto de renda sobre os rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa jurídica By Dida
Confecções Ltda (e-fls. 13, 71/72):
Verifica-se que no comprovante de rendimentos de fls. 12, está inserto a retenção do
imposto de renda, entretanto somente este elemento não é suficiente para comprovar o
valor retido, seria necessário que o impugnante trouxesse o contrato de locação, os
recibos de pagamentos, etc.
Para contrapor as razões da primeira instância, o recorrente trouxe à sua defesa
recibos mensais com a indicação do valor do aluguel e do IRRF correspondente (e-fls. 82/93).
Ocorre, contudo, que esses documentos foram emitidos pelo próprio interessado e não possuem
qualquer confirmação do locatário quanto aos valores ali informados, não cabendo o seu
acolhimento por este Colegiado.
Cumpre ressaltar que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na
apreciação de provas, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/72, e que, havendo
questionamento acerca dos valores declarados, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-los
de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital